Tribunal: CARF
Processo: 11634.000015/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000015/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.328 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
MARIA ELIZABETH NOVAES PIMPAO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008, 2009
NOTÁRIO. TABELIÃO. OFICIAL DE REGISTRO E REGISTRADOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual o
notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por RPPS - Regime Próprio de Previdência
Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000015/2011-07
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000015/2011-07

“Trata-se de auto de infração lavrado em virtude de a contribuinte acima identificada ter
deixado de contribuir para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS na qualidade
de contribuinte individual. Consta do Relatório Fiscal que a contribuinte, titular de
cartório, deixou de promover o recolhimento das contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração recebida por ocasião da prestação de serviços a pessoas físicas, apuradas
a partir da DIRF – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
A contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando que é serventuária da justiça
titular do Cartório de Registros de Imóveis de Arapongas desde 02/1990, tendo se
filiado ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, gerido pelo
Paranaprevidência, motivo pelo qual não se filiou ao INSS.
Destaca que o art. 236 da CF determinou que os cartórios teriam suas funções exercidas
em caráter privado e os de foro judicial seriam estatizados com direitos adquiridos
preservados.
A Lei federal 8.935, publicada em 20/11/94 veio então regulamentar o art. 236 da CF,
assegurando aos cartorários, em seu art. 40, parágrafo único, os direitos e vantagens
previdenciários adquiridos até então. Os demais deveria recolher aos cofres do INSS.
Foi então promulgada a Lei Estadual 12.398/98 que criou o sistema de seguridade
funcional do Estado do Paraná, transformando o IPE – Instutito de Previdência e
Assistência aos Servidores do Estado do Paraná em serviço social autônomo,
PARANAPREVIDÊNCIA. A partir da Lei Estadual 12.607/99, o art. 34 da lei
12.398/98 incluiu os cartorários não remunerados admitidos anteriormente a vigência da
Lei Federal 8.935/94 como segurados obrigatórios do PARANAPREVIDÊNCIA.
O Governo do Paraná propôs então a ADIN 2791-3, com o objetivo de ser considerado
inconstitucional a expressão “bem como os não remunerados” prevista no art. 34 da Lei
12.398 introduzida pela Lei 12.607/99. O STF, em 16/08/2006, julgou então procedente
a ADIN, declarando a inconstitucionalidade da expressão “bem como os não-
remunerados”, contido no §1o, art. 34 da Lei 12.398/98 com redação dada pela Lei
12.607/99. Assim, os notários, escrivães e registradores passaram a ser submetidos a
regra do regime geral de previdência.
Em que pese a inconstitucionalidade declarada na citada ADIN, não se pode olvidar que
deve ser garantido o direito adquirido em lei anterior, art.41 da Lei 8.935/94, que
permitia aos notários e oficias de registro o direito ao proventos quando de sua
aposentadoria pelo RPPS.

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008, 2009
NOTÁRIO.
TABELIÃO.
OFICIAL
DE
REGISTRO
E
REGISTRADOR.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual o notário, o
tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que
detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que
amparados por RPPS - Regime Próprio de Previdência Social.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000015/2011-07

03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – No presente caso por haver jurisprudência dominante nesse E. Colegiado
quanto a matéria e por concordar com os termos da decisão de primeiro grau a adoto como
razões de decidir:
A Constituição Federal de 1988, dispôs que os os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Cito:
(...) omissis
A Lei no 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), ao regular o art. 236 da CF, passou a dispensar
tratamento diferenciado aos notários e oficiais de registro nomeados até 20/11/1994, nos
seguinte moldes.
(...) omissis
Assim, segundo as disposições contidas na citada Lei, foram assegurados aos titulares
dos serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei 8.935/94, a permanência no
Regime Próprio de Previdência, caso mantivessem o recolhimento de suas contribuições
para o referido regime até a data do deferimento do pedido ou concessão de
aposentadoria.
Ocorre que a Emenda Constitucional - EC, no 20/1998, publicada em 15/12/98, veio a
modificar a abrangência do Regime Próprio de Previdência Social, ao determinar que
este seria aplicável, apenas, aos servidores titulares de cargo público efetivo:
(...) omissis
A Lei no 9.717/1998, ao disciplinar o art. 40 da EC/98, determinou que um dos
requisitos para que o Regime Próprio de Previdência seja considerado como tal é a
exigência de cobertura exclusiva de servidores públicos titulares de cargos efetivos.
Cito:
(...) omissis
Assim, antes da EC no 20/1998, qualquer da categoria de agente público (servidor
ocupante de cargo efetivo, comissionado, celetista, temporário, etc) poderia estar
vinculado ao regime próprio de previdência social. A partir da citada emenda
constitucional, a vinculação ao RPPS ficou adistrita aos servidores ocupantes de cargo
efeitivo e, por conseqüência, os demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime
Geral de Previdência Social.
A designação “servidor em cargo de provimento efetivo” segundo a doutrina refere-se
ao servidor, sujeito ao regime estatutário, que integra o quadro permanente da
administração pública direta e suas fundações e autarquias - e por ela remunerado - , em
razão de ter sido investido no cargo por meio de concurso público, de provas ou de
provas e títulos e que somente pode perder o direito à investidura em razão de sua
estabilidade nas hipótese do art. 41 da CF.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.328 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11634.000015/2011-07

Constata-se que a impugnante não se sujeita ao regime estatutário de trabalho, pois não
ingressou na atividade mediante prova e títulos e tão pouco sua remuneração é custeada
pelos cofres públicos. Aliás, jamais o titular de cartório se enquadrará na condição de
servidor público, pois compondo o titular do cartório a categoria dos particulares em
colaboração com à Administração Pública, função exercida em caráter privado, por
delegação do poder público (art. 236, CF), afastada está a possibilidade de se beneficiar
do regime Regime Próprio de Previdência Social.
(...) omissis
Importante salientar que o Auditor-Fiscal em seu relatório Fiscal da acrescentou que a
inserção no regime próprio de previdência social dos serventuários de justiça não
remunerados pelos cofres públicos (que é o caso do contribuinte) de que trata o art. 34
da lei 12.398/98 com redação dada pela Lei 12.607/99 foi julgada inconstitucional pelo
STF na ADIN 2.791-3 em 16/08/2006, ainda que tenham ingressado na referida
atividade antes da Lei 8.935/94.
Destaca-se que não há falar em direito adquirido a regime jurídico com base em lei
infraconstitucional (art. 40, páragrado único, da Lei 8.935/94) quando esta afronta a
Constituição Federal que garante o RPPS somente ao servidores ocupantes de cargo
efetivo (art. 40 da CF alterado pela EC20/98).
Conclusão
15 - Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 112
DF CARF MF
Original